Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DAS REQUERIDAS. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Requer a agravante em tutela de urgência o arresto de bens das devedoras visando assegurar a satisfação de um crédito em caso de provimento judicial favorável na ação ajuizada (rescisão de contrato com pedido de restituição de valores).
2. De acordo com o caput do artigo 300 do CPC, deferimento da tutela provisória de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, exige indicação de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. No caso, não obstante seja direito de a agravante requerer a rescisão do contrato firmado com as agravadas, como bem definido na decisão agravada, “não demonstrada, de plano, a rescisão contratual a justificar a restituição os valores investidos, não sendo suficiente para tanto as mensagens trocadas pelas partes e juntada aos autos, de forma que, em sede de análise sumária e sem a realização do contraditório, é prematuro tomar qualquer medida cautelar em desfavor da parte ré, especialmente porque também não foi demonstrado que ela esteja dilapidando o seu patrimônio como forma de se furtar de eventuais obrigações”.
3. Recurso conhecido e não provido.